Tribunal: STJ
Processo: 0000552-22.2017.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878524 - RJ (2025/0082109-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FRANK ALLEN BORGES CABRAL
AGRAVANTE
: RENATA SCHMIDT CARDOSO
ADVOGADOS
: ADRIANA PIRES DE CARVALHO E ALBUQUERQUE -
RJ093619
CARLOS ALBERTO PIRES DE CARVALHO E ALBUQUERQUE
- RJ016299
JOSÉ ÂNGELO CORRADI FILHO - RJ177083
AGRAVADO
: VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E
INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADO
: FELIPE ESTEVES WEISSMANN - RJ150252
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO ROYAL LAS PALMAS
ADVOGADOS
: FREDERICO DE MOURA LEITE ESTEFAN - RJ079995
GISELLE CAMILO CESARIO - RJ200624
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO ESPECIAL.
PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DA GUIA DE CUSTAS DEVIDAS
AO STJ. REGULAR INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. AGRAVO

INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ tem precedentes no sentido de que
constitui ônus da parte efetuar o preparo recursal com a juntada da
guia de custas devida ao STJ, de modo que, não cumprida a
determinação após a sua regular intimação para sanar o vício

, tem-se
por deserto o recurso especial.
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49921130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 11:41:02
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 0ddf9d2a-2b48-4add-9f82-8bce0a4fcdfb

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49921130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 11:41:02
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 0ddf9d2a-2b48-4add-9f82-8bce0a4fcdfb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878524 - RJ (2025/0082109-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FRANK ALLEN BORGES CABRAL
AGRAVANTE
: RENATA SCHMIDT CARDOSO
ADVOGADOS
: ADRIANA PIRES DE CARVALHO E ALBUQUERQUE -
RJ093619
CARLOS ALBERTO PIRES DE CARVALHO E ALBUQUERQUE
- RJ016299
JOSÉ ÂNGELO CORRADI FILHO - RJ177083
AGRAVADO
: VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E
INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADO
: FELIPE ESTEVES WEISSMANN - RJ150252
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO ROYAL LAS PALMAS
ADVOGADOS
: FREDERICO DE MOURA LEITE ESTEFAN - RJ079995
GISELLE CAMILO CESARIO - RJ200624
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO ESPECIAL.
PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DA GUIA DE CUSTAS DEVIDAS
AO STJ. REGULAR INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. AGRAVO

INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ tem precedentes no sentido de que
constitui ônus da parte efetuar o preparo recursal com a juntada da
guia de custas devida ao STJ, de modo que, não cumprida a
determinação após a sua regular intimação para sanar o vício

, tem-se
por deserto o recurso especial.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FRANK ALLEN BORGES CABRAL
e OUTRO (FRANK e outro) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta
Corte, que não conheceu do recurso especial em virtude da incidência da Súmula
n. 187 do STJ.
Nas razões do presente inconformismo, defendeu que o processo foi
devidamente instruído.
Documento eletrônico VDA49629011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:14
Código de Controle do Documento: 78fbba49-6af1-4014-b41a-52c5409fbe6e

Foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento por não ter trazido nenhum elemento apto
a infirmar as suas conclusões.

Do preparo
Nos termos da decisão agravada, o recurso especial não foi instruído com o
comprovante de pagamento das custas devidas ao STJ, apesar de presente a guia de
recolhimento.
Dessa forma, em virtude dessa irregularidade, FRANK e outro
foram regularmente intimados para sanar o vício, nos termos do art. 1.007, § 4o, do
NCPC, mas não regularizou, limitando-se a anexar o mesmo documento anteriormente
apresentado, sem código de barras.
Nesse sentido, o recurso especial não foi devida e oportunamente
preparado, incidindo, assim, a Súmula n. 187 do STJ e acarretando a deserção da
irresignação.
Ilustrativamente, vejam-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
PREPARO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA.
DESERÇÃO. SÚMULA
187/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial não foi instruído com a guia de custas e o
comprovante do efetivo pagamento, nem mesmo houve a
regularização do preparo após a intimação para o recolhimento em
dobro, nos termos do § 4.o do art. 1.007 do Código de Processo Civil.
2. A discrepância entre a sequência numérica do código de barras da
guia de recolhimento e do comprovante bancário inviabiliza a
comparação dos dados constantes entre os documentos, que se
mostram inaptos a comprovar o pagamento das custas devidas,
caracterizando, assim, a irregularidade no preparo.
3. Inafastável o reconhecimento da deserção na espécie. Incidência da
Súmula 187/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.805.948/PA, relatora Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
28/5/2025
)
3/6/2025

Documento eletrônico VDA49629011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:14
Código de Controle do Documento: 78fbba49-6af1-4014-b41a-52c5409fbe6e

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL.
AUSÊNCIA DA GUIA DE CUSTAS DEVIDAS AO STJ E
RESPECTIVO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. REGULAR
INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ tem precedentes no sentido de que
constitui ônus da parte efetuar o preparo recursal com a juntada da
guia de custas devida ao STJ e o respectivo comprovante de
pagamento, de modo que, uma vez decorrido o prazo in albis após a
sua regular intimação para sanar o vício, tem-se por deserto o recurso
especial.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.495.011/SP, de minha relatoria,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
27/5/2024
29/5/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO EM RECURSO
ESPECIAL.
NOVO
INDEFERIMENTO.
PRAZO
PARA
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO.
OMISSÃO.
DESERÇÃO
VERIFICADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "se a parte, mesmo após
regular intimação, não comprova no prazo assinalado o recolhimento
do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da justiça
na origem, o recurso especial é considerado deserto (Súmula 187 do
STJ)" (AgInt no AREsp 2.020.569/SP, Relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/6/2022
28/6/2022
2. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.275.233/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, j.
, DJe de
)
21/8/2023
25/8/2023

Assim, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo da
decisão impugnada, devendo ser ela mantida.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA49629011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:14
Código de Controle do Documento: 78fbba49-6af1-4014-b41a-52c5409fbe6e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.878.524 / RJ
Número Registro: 2025/0082109-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005522220178190209 202424512523 5522220178190209
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANK ALLEN BORGES CABRAL
AGRAVANTE : RENATA SCHMIDT CARDOSO
ADVOGADOS : ADRIANA PIRES DE CARVALHO E ALBUQUERQUE - RJ093619
CARLOS ALBERTO PIRES DE CARVALHO E ALBUQUERQUE -
RJ016299
JOSÉ ÂNGELO CORRADI FILHO - RJ177083
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO ROYAL LAS PALMAS
ADVOGADOS : FREDERICO DE MOURA LEITE ESTEFAN - RJ079995
GISELLE CAMILO CESARIO - RJ200624
AGRAVADO
: VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E
INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS : FELIPE ESTEVES WEISSMANN - RJ150252
ALLEXIA LIMA PEREIRA - RJ240544
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
Documento eletrônico VDA49867068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:47:33
Código de Controle do Documento: c0aed7b6-7215-41d3-9a20-ae1ef4fe2adc

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANK ALLEN BORGES CABRAL
AGRAVANTE : RENATA SCHMIDT CARDOSO
ADVOGADOS : ADRIANA PIRES DE CARVALHO E ALBUQUERQUE - RJ093619
CARLOS ALBERTO PIRES DE CARVALHO E ALBUQUERQUE -
RJ016299
JOSÉ ÂNGELO CORRADI FILHO - RJ177083
AGRAVADO
: VIGBAN EMPRESA DE VIGILANCIA BANCARIA COMERCIAL E
INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADO
: FELIPE ESTEVES WEISSMANN - RJ150252
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO ROYAL LAS PALMAS
ADVOGADOS : FREDERICO DE MOURA LEITE ESTEFAN - RJ079995
GISELLE CAMILO CESARIO - RJ200624
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:47:33
Código de Controle do Documento: c0aed7b6-7215-41d3-9a20-ae1ef4fe2adc